Tribunal: TCU
Processo: 005.915/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12331/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Silva (peça 141) em face do Acórdão 4314/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal não conheceu recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra o Acórdão 5262/2020-TCU-Primeira Câmara , porquanto intempestivo; Considerando que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida, a serem opostos dentro do prazo de dez dias, contados na forma do art. 30 da Lei. 8.443/1992; Considerando que o embargante tomou conhecimento da deliberação em 16/4/2021, conforme aviso de recebimento à peça 137, e que seu expediente recursal foi recebido pelo Tribunal em 3/5/2021, portanto fora do prazo atinente à espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2oe 3o, c/c art. 143, inc. V, "f", ambos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, em razão de sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 005.915/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis Silva (XXX.045.004-XX) 1.2. Recorrente: Francisco de Assis Silva (XXX.045.004-XX) 1.3. Entidade: Município de Santana do Matos - RN 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.